Tribunal: TRF3
Processo: 5029346-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
940/1006)

5029346-12.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029346-12.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente r. decisão que deferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade da utilização da ferramenta “teimosinha” pelo SISBAJUD, considerando a efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

5. Exige-se, apenas, prévia tentativa de citação do executado, com oportunidade para oferecimento de bens à penhora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado. Orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

8. Tese de julgamento: É cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805; Lei Federal no. 11.382/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF-3, 6a Turma, AI 5014124-72.2023.4.03.0000, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, AI 5004361-47.2023.4.03.0000, j. 15/08/2023, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029346-12.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente r. decisão que deferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

A UNIÃO, ora agravante, afirma a possibilidade da utilização da ferramenta "teimosinha" pelo SISBAJUD, porque adequada a assegurar a efetividade da execução fiscal.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 343894409).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010).

2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 11, na qual o "dinheiro" exsurge com primazia.

4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua redação primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência genérica a "dinheiro".

5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil, verbis: "Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V - navios e aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII - percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; XI - outros direitos. (...) Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1o. As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. (...)"

6. Deveras, antes da vigência da Lei 11.382/2006, encontravam-se consolidados, no Superior Tribunal de Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no sentido da relativização da ordem legal de penhora prevista nos artigos 11, da Lei de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ 20.08.2007; e EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.05.2006, DJ 09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (mediante a expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN) pressupunha o esgotamento, pelo exeqüente, de todos os meios de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que as diligências restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ 17.11.1997; AgRg no Ag 202.783/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ 22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.02.2005, DJ 04.04.2005; REsp 771.838/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.09.2005, DJ 03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006).

7. A introdução do artigo 185-A no Código Tributário Nacional, promovida pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, corroborou a tese da necessidade de exaurimento das diligências conducentes à localização de bens passíveis de penhora antes da decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado, verbis: "Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido."

8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do CPC).

9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil.

10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo.

11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes da Constituição

Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008).

12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente. (...)

19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

Exige-se, apenas, prévia tentativa de citação do executado, com oportunidade para oferecimento de bens à penhora:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015.

II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011;REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013).

III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

Ademais, é cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SISBAJUD/BACENJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA - PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA - RECURSO PROVIDO.

1. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado.

2. Dentre os princípios que regem o processo de execução, encontra-se o da Máxima Utilidade. Segundo tal princípio, a execução promovida deve ser útil ao credor, de modo a se expropriar o máximo de bens com vistas à satisfação do crédito. Trata-se de princípio de resultado no processo de execução.

3. A chamada "teimosinha" - reiteração automática de ordens de bloqueio - constitui funcionalidade implementada com a substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD, nos termos esclarecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso tecnológico colocado à disposição do Juízo, com vistas a alcançar o fim precípuo de satisfação do crédito executado. Possibilidade de utilização da ferramenta, resguardada à parte executada a demonstração de eventual prejuízo a advir dos bloqueios realizados.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5014124-72.2023.4.03.0000, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A medida pleiteada é amplamente reconhecida como válida nesta Corte Federal há muito tempo (3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013516- 16.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 05/12/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/12/2019 - 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027091- 91.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 03/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/03/2020), sendo certo que a partir da data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006 o bloqueio de ativos pelo BACENJUD tem primazia sobre os demais meios de garantia do crédito, não sendo mais exigível o prévio esgotamento das diligências para encontrar outros bens penhoráveis (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

2. A primeira tentativa de bloqueio de ativos financeiros ocorreu em 12.03.2018, há quase cinco anos, e restou insuficiente; sua reiteração encontra-se obviamente fundamentada.

3. Anota-se que a penhora mencionada pela executada, ora recorrente, refere-se a maquinário penhorado em março de 2008, cujo valor de avaliação é insuficiente para garantir integralmente o débito.

4. Agravo interno não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5004361-47.2023.4.03.0000, j. 15/08/2023, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

No caso concreto, em análise aos autos de origem, verifica-se que o executado foi citado por Oficial de Justiça (ID 276046472 na origem).

Desse modo, resta demonstrada a plausibilidade de bloqueio via SISBAJUD com utilização da ferramenta “teimosinha”.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente r. decisão que deferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade da utilização da ferramenta “teimosinha” pelo SISBAJUD, considerando a efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

5. Exige-se, apenas, prévia tentativa de citação do executado, com oportunidade para oferecimento de bens à penhora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado. Orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

8. Tese de julgamento: É cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805; Lei Federal no. 11.382/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF-3, 6a Turma, AI 5014124-72.2023.4.03.0000, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, AI 5004361-47.2023.4.03.0000, j. 15/08/2023, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão